Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-35.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014436-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (EMBARGANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA RATIFICADA. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA. SANÇÃO POLÍTICA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que manteve decisão que reconheceu a ilegalidade da suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, por configurá-la como sanção política, violadora da livre iniciativa e do exercício da atividade econômica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (a) existência de omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa e sua eventual aptidão para afastar o reconhecimento da sanção política; (b) alegada ausência de enfrentamento da fundamentação jurídica relativa à legitimidade da medida cautelar fiscal adotada, com base na legislação invocada; (c) necessidade ou não de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, pois o acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese de que a emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a sanção política, por se tratar de medida excepcional e burocrática.

4. A legitimidade da medida fiscal foi analisada sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, reiterando-se a vedação de restrições que inviabilizem a atividade econômica.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação clara e coesa.

6. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a fundamentação da decisão abrange o tema debatido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa não descaracteriza a natureza sancionatória da suspensão de NF-e, quando esta inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial.

2. A fundamentação clara e suficiente do acórdão afasta a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, inciso IV; 5.º, inciso XIII; 170; CPC, arts. 489, §1.º, inciso IV; 1.022; CTN, art. 194.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70 e 547; STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1014436-35.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno manejado contra decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação, e, em reexame necessário, ratificou a sentença, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE EM REGIME DE RESTRIÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu parcialmente a segurança, permitindo a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

II. Questão em discussão

2. Determinar se a suspensão da emissão de NF-e como medida coercitiva de cobrança fiscal configura sanção política inconstitucional, violando os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro veda a imposição de sanções políticas como meio coercitivo para cobrança de tributos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nas Súmulas 70 e 547.

4. A suspensão da emissão de NF-e inviabiliza a atividade empresarial, contrariando os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, garantidos nos artigos 1.º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

5. A Fazenda Pública dispõe de mecanismos legais para a cobrança de tributos, não podendo utilizar medidas restritivas desproporcionais que afetem a continuidade das atividades empresariais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“É vedada a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como forma de sanção política, por violar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 170.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70 e 547.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa por meio de atendimento presencial nas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT, argumento que, segundo alega, teria o condão de afastar a tese de que a medida adotada configuraria sanção política, por não impedir totalmente o exercício da atividade empresarial.

Afirma, ainda, a ausência de enfrentamento do fundamento jurídico relativo à legitimidade da medida cautelar fiscal, com base no artigo 194, do Código Tributário Nacional e nos artigos 17-H e 17-I da Lei Estadual n.º 7.098/98, além do artigo 916, do RICMS/MT, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Com base no exposto, requer (ID. 281371368):

“a) O recebimento e o conhecimento dos presentes embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade;

b) O suprimento da omissão apontada, com a análise expressa da alegação de que a empresa agravada
poderia emitir notas fiscais avulsas
mediante atendimento presencial nas unidades da SEFAZ/MT, de modo a descaracterizar a suposta “sanção política”;

c) Caso Vossa Excelência entenda por manter o entendimento anteriormente firmado, que o v. acórdão seja complementado com o fim de
prequestionar
os seguintes dispositivos legais e constitucionais:

Artigo 93, IX da Constituição Federal;

Artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, e 194 do CTN.”

A parte embargada pede a rejeição do recurso e a condenação na multa prevista no art. 1.026, §2.º, do CPC (ID. 281996875).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de mandado de segurança, mantendo a decisão que determinou a exclusão da parte impetrante do regime de Medida Administrativa Cautelar e assegurou seu direito à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sob apreciação, a parte recorrente alega que a decisão é omissa porque não teria se pronunciando sobre a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa, bem como sobre a regularidade da imposição de medida cautelar fiscal. Todavia, razão não assiste ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a controvérsia recursal, afirmando, com base em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual, que a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica constitui sanção política vedada, por inviabilizar a continuidade das atividades empresariais e violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, assegurados pelos artigos 1.º, inciso IV, 5.º, inciso XIII, e 170 da Constituição Federal, conforme também explicitado nas Súmulas 70 e 547, do STF.

A tese de que a possibilidade de emissão de nota fiscal avulsa descaracterizaria a sanção política foi expressamente analisada e rechaçada, uma vez que as Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT reconheceram o impacto desproporcional da medida restritiva sobre a atividade empresarial da parte impetrante.

A emissão de nota fiscal avulsa, por sua natureza excepcional e burocrática, não se equipara à emissão regular e sistemática da nota fiscal eletrônica (NF-e), sendo incapaz de preservar plenamente o exercício da atividade econômica, conforme já reconhecido em precedentes deste Sodalício.

De outro lado, quanto à legalidade da medida administrativa, verifica-se que o
decisum
reconheceu a competência dos entes federativos para instituir regimes cautelares de fiscalização. No entanto, reiterou que tais medidas não podem implicar restrição desarrazoada ou absoluta à atividade empresarial, sob pena de configurarem sanção política.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025